Tribunal: TJDFT
Processo: 0005645-71.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE.

1. A Cédula de Crédito Bancário (ID 13960715) constitui título representativo de dívida certa, líquida e exigível, consoante artigo 28, §1o, da Lei no 10.931/2004.

2. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.

3. O fato de haver propositura de ação monitória não altera o termo inicial dos juros de mora que já se operou com o vencimento de cada obrigação.

4. Apelo conhecido e provido. Sem honorários recursais (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).